Tribunal: TJSP
Processo: 2141711-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Parte que pretende a expedição de ofício ao INSS com o escopo de localizar eventual vínculo empregatício do executado. Medida que não se confunde com a penhora de salário em si e que é plenamente cabível na espécie. Etapa processual preparatória em que não é possível falar em impenhorabilidade absoluta de salário. Eventual interesse na constrição, se o caso, a ser

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Parte que pretende a expedição de ofício ao INSS com o escopo de localizar eventual vínculo empregatício do executado. Medida que não se confunde com a penhora de salário em si e que é plenamente cabível na espécie. Etapa processual preparatória em que não é possível falar em impenhorabilidade absoluta de salário. Eventual interesse na constrição, se o caso, a ser reiterado no instante oportuno. Juízo singular que tem plenitude e total liberdade para decidir, num primeiro momento, se defere ou não essa constrição, se requerida, a fixar seus limites em caso positivo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Recurso provido.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu, ainda, a expedição de ofício ao CRC-Jud. Consulta aos bancos de dados que, a princípio, pode ser realizada pela própria parte interessada, administrativamente. Hipótese, contudo, em que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Expedição de ofício pela serventia judicial, mesmo pela via on line, que é medida de acesso à justiça. Recurso provido.